Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715508-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JANNE RIBEIRO PACIENTE: MARIA EDILEUZA PASSOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JANNE RIBEIRO, advogada constituída, com OAB/GO no 14.344, em favor de MARIA EDILEUZA PASSOS PEREIRA, presa desde 18/4/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal (fls. 191/193). Alega a impetrante que a citação por edital e a prisão preventiva da paciente ocorreram sem que tenham sido esgotados os meios para a sua localização. Narra que se passaram 15 (quinze) anos desde então, sendo a paciente presa em 18/4/2023 em Goiânia/GO. Pontua que a segregação cautelar é desproporcional e que a paciente é primária, possui residência fixa, ocupação lícita e filhos menores que dela dependem financeiramente. Acrescenta que a paciente não “tinha conhecimento que tramitava ação penal contra sua pessoa naquela comarca, já que no dia foi feito tão somente um TCO”. Além disso, pontua que após a sua prisão, a paciente constituiu advogado e forneceu endereço fixo, não subsistindo mais os requisitos da medida extrema. Por fim, manifesta-se pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de abril de 2023 15:10:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora